Tribunal: TJSP
Processo: 2072726-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Tutela cautelar antecedente – Locação de imóvel não residencial – Decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para reduzir o aluguel do imóvel em 50% – Recurso da empresa ré – Superveniência de aditamento da inicial pela autora, com pedido de rescisão contratual e liminar de consignação das chaves – Imóvel locado desocupado em 30.04.2020 – Perda de objeto.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072726-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RIGOUARD PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A, é agravado LMR EVENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072726-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.771
Agravo de Instrumento no 2072726-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 28a Vara Central Cível
Agravante: Rigouard Participações e Negócios S/A
Agravada: LMR Eventos Ltda.
r
EMENTA: Tutela cautelar antecedente Locação de imóvel não
residencial Decisão que deferiu em parte a tutela de urgência
para reduzir o aluguel do imóvel em 50% Recurso da empresa
ré Superveniência de aditamento da inicial pela autora, com
pedido de rescisão contratual e liminar de consignação das chaves
Imóvel locado desocupado em 30.04.2020 Perda de objeto.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 20/21, proferida nos autos da tutela cautelar em
caráter antecedente proposta por "LMR Eventos Ltda." (locatária) em face
de "Rigouard Participações e Negócios Ltda." (locadora), que concedeu
tutela de urgência para reduzir o aluguel do imóvel em 50% do valor atual.
Requereu a ré, em síntese, a concessão de efeito suspensivo
ativo e a reforma do "decisum".
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 201/207.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072726-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso se encontra prejudicado.
Verifica-se,
conforme
informado
pela
autora
na
contraminuta, que posteriormente à interposição deste reclamo houve
aditamento da petição inicial, no qual pleiteada rescisão contratual e
revisão dos locativos vencidos em março e abril de 2020, além de
ressarcimento de danos e indenização, com pedido liminar de consignação
das chaves, porquanto o imóvel locado foi desocupado em 30.04.2020.
Proferida em sequência a decisão que: “Tendo em vista o
desinteresse da autora pela manutenção do contrato de locação e a
comprovação de que desocupou o imóvel no último dia 30 (fls. 399 e
410/428), defiro a liminar para a entrega das chaves, sem prejuízo da
apuração de eventuais responsabilidades”.
Destarte, noticiado o abandono do imóvel locado, houve
consequente perda de objeto recursal referente ao pedido de tutela de
urgência para redução do valor dos locativos enquanto em vigor o Decreto
no 64.881, de 22.03.2020.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072726-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica